Tribunal: CARF
Processo: 10882.000102/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.000102/2010-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.902 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
REDE DE EDUCACAO ROSSELLO - REDUCAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que seja dada ciência ao sujeito passivo do resultado da
diligência de e-fls. 477 e ss, com abertura do prazo de 30 dias para manifestação.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 390 e ss) interposto contra a decisão de e-fls.
366 e ss, que manteve os efeitos do ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (e-fls. 384), relevando destacar o respectivo fundamento:
10. Dessa forma, não há como prosperar o pedido da Requerente, posto que a Entidade
descumpriu o requisito contido no inciso I, do artigo 55, da Lei n° 8.212/91, posto que
no período de janeiro de 1996 a janeiro de 2002, a Entidade não possui o título de
utilidade pública federal, pois o título concedido pelo Decreto de 02/01/1981, foi
cassado pela Portaria n° 20, de 15/01/96, publicado no DOU de 16/01/96.
Inconformada, a recorrente interpôs recuso voluntário, que teve o segmento
assegurado por decisão proferida no Mandado de segurança MS n° 2006.61.00.003566-2 (ao teor
do despacho de e-fls. 467 e ss), requerendo o que se segue:
a) receber o presente Recurso Voluntário em seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo;
b) dar-lhe provimento para determinar a anulação do "Ato Cancelatório" sob n.
21.248/002/2005 da isenção da Contribuição Previdenciária, SAT e terceiros a que faz
jus a requerente;
c) outrossim, reconhecer a manutenção da condição de isenta destas contribuições da
Requerente, tendo em vista (i) a inexistência de dispositivo legal dotado de eficácia em
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.000102/2010-81
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.902 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000102/2010-81

nosso ordenamento apto a validar a pretensão de cancelamento da isenção e (ii) o
cumprimento, pela Requerente, de todos os requisitos legais válidos necessários para o
usufruto do benefício da imunidade — ou isenção, como defende o INSS —, quais
sejam aqueles previstos na lei (complementar) de regência.
O julgamento foi convertido em diligência, vide e-fls. 477 a 480, nos seguintes
termos: “ante o exposto, voto no sentido de baixar os autos em diligência para que o Ministério
da Justiça seja oficiado a informar, de maneira precisa, se o processo que deu origem a Portaria
n° 120, de 2002, trata-se de NOVO processo ou ocorreu a partir do pedido de reexame da
entidade requerente da isenção”.
A diligência foi cumprida, com a juntada aos autos dos documentos de e-fls. 481 e
ss, sem que tenha sido dada ciência à Recorrente.

VOTO
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso.
Em análise aos autos, verifico que foi determinada a conversão do julgamento em
diligência, sem que o sujeito passivo tenha sido intimado do resultado.
Impõe-se, pois, a conversão do julgamento em diligência, novamente, para
que seja dada ciência ao sujeito passivo do resultado da diligência de e-fls. 477 e ss, com
abertura do prazo de 30 dias para manifestação, de modo a assegurar o contraditório e a
ampla defesa.
Conclusão
Com base no exposto, voto por converter o julgamento em diligência, na forma do
voto.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital